Tribunal: TJDFT
Processo: 0743351-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743351-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE MARTINS CAMPOS, ANTONIO FRANCISCO MOREIRA, JOAO BATISTA CHAVES, JOAQUIM GILVAN FILHO, SANTOS ALVES SOBRINHO, MARIA AUGUSTA SANTOS VIEIRA, RICARDO MEIRELES FRANCA, WALTER FERNANDES RIBEIRO, OLAVO LEMOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SOBRINHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão monocrática de ID 20632972 que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto pela instituição bancária e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final deste agravo de instrumento. Em suas razões recursais, o banco sustenta que existiria entendimento jurisprudencial quanto à necessidade de suspensão de todo feito ate o julgamento das ações cuja repercussão inferiria os demais Cumprimentos de Sentença. Ressalta que a instituição bancária sofreria controles internos e externos em razão de constituir-se de sociedade de economia mista, o que configuraria grande prejuízo a determinação que não tem fácil reversão. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pugna o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada confirmando-se a tutela de urgência. Em uma análise perfunctória, verifico que o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, uma vez que o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo concedido na decisão agravada. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o banco agravante para que se manifeste sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Prazo: 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2020 12:44:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador